Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-04.2010.8.11.0101
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000424-04.2010.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACONDO BEDIN - CPF: 348.017.159-15 (APELANTE), ROBERTO MACHADO - CPF: 913.667.981-04 (ADVOGADO), ROGERIO BEDIN - CPF: 802.047.401-34 (APELANTE), RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA - CPF: 490.103.951-20 (ADVOGADO), ANGEL ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. - CNPJ: 82.133.588/0001-16 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), GUILHERME PIMENTEL STREIT - CPF: 034.094.569-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARTIGO 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS DEMONSTRADOS PELA REQUERIDA, ORA APELADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Embora os requeridos, ora apelantes, insistam no desacerto da sentença recorrida, da análise minuciosa do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente através da prova testemunhal, extrai-se que a requerente, ora apelada, comprovou o exercício da posse sobre a área em litígio.

2. Tanto é assim que as testemunhas, ouvidas em audiência de instrução e julgamento (id.
125284781 – págs. 204 a 206)
, ao prestarem seus depoimentos foram uníssonas em afirmar que a posse sobre à área em litígio, desde o ano de 1988, sempre foi exercida pela requerente, ora apelada.

3. Dessa forma, como neste juízo exclusivamente possessório, a requerente, ora apelada, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio, a sentença recorrida deve permanecer incólume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JACONDO BEDIN
e
ROGÉRIO BEDIN
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Única da Comarca de Cláudia, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.º 424-04.2010.8.11.0101, ajuizada por
PARTICIPAÇÕES BLAESE LTDA.
(posteriormente denominada de
ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
), julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. reintegrar a requerente no imóvel, objeto da matrícula de n.º 11.542 do CRI de Colíder e descrito na inicial, confirmando a liminar concedida às fls. 620/623;

ii. determinar que a requerente transfira o imóvel, objeto do presente litígio, para o Registro de Imóveis de Cláudia, eis que o bem pertence a esta Comarca, devendo comprovar nos autos a transferência, no prazo de 30 (trinta) dias; e

iii. condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma “pro rata”, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 125284782 – págs. 60 a 64), os requeridos, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a requerente, ora apelada, não comprovou o exercício da posse sobre a área em litígio.

Salientam que todos os documentos apresentados pela requerente, ora apelada, foram produzidos de forma unilateral e não demonstram a posse alegada.

Afirmam que, conforme o parecer da SEMA, a matrícula do imóvel apresentada pela requerente, ora apelada, é outro local.

Ao final, pugnam pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 125284782 – págs. 68 a 71).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ao id. 132936678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedente o pedido formulado inicial desta Ação de Reintegração de Posse de n.º 424-04.2010.8.11.0101, ajuizada por PARTICIPAÇÕES BLAESE LTDA. (posteriormente denominada de ANGEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.) em face de JACONDO BEDIN E ROGÉRIO BEDIN, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da reintegração e manutenção de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, os requeridos, ora apelantes, sustentam que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a requerente, ora apelada, não comprovou o exercício da posse sobre a área em litígio.

Salientam que todos os documentos apresentados pela requerente, ora apelada, foram produzidos de forma unilateral e não demonstram a posse alegada.

Não assiste razão aos requeridos, ora apelantes.

Isso porque, embora insistam no desacerto da sentença recorrida, da análise minuciosa do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente através da prova testemunhal, extrai-se que a requerente, ora apelada, comprovou o exercício da posse sobre a área em litígio.

Tanto é assim que as testemunhas, ouvidas em audiência de instrução e julgamento (id.
125284781 – págs. 204 a 206)
, ao prestarem seus depoimentos foram uníssonas em afirmar que a posse sobre à área em litígio, desde o ano de 1988, sempre foi exercida pela requerente, ora apelada.

E para que dúvidas não remanesçam, vejamos os excertos das testemunhas arroladas pela requerente, ora apelada:

“(...).

Juíza:
O senhor disse que é empregado da empresa autora.

Testemunha:
Isso.

Juíza:
Há quanto tempo?

Testemunha:
Desde 1988.

(...).

Juíza:
Essa área, essa terra que o senhor fez menção agora, essa fazenda localizada no Município de Marcelândia, é a Fazenda Castanheira né? Isso mesmo? Que está no Município de Marcelândia, correto. Há quanto tempo essa área tá na posse da empresa autora? Há quanto tempo ela tem a posse desse imóvel rural?

Testemunha:
Desde que eu trabalho lá, já tinha.

Juíza:
O senhor começou a trabalhar em 1988. Desde essa data, quando o senhor entrou, já tinham a posse dessa área?

Testemunha:
Isso.

(...).” (Excerto do depoimento de Arlindo Alves Monteiro, testemunha arrolada pela requerente, ora apelada, – id.
125284776 – pág. 2) (grifo nosso).

(...).

Juíza:
Como que o senhor sabe que eles tem um imóvel lá?

Testemunha:
Em 88 eu emigrei de Santa Catarina pra cá, eu comprei um área que era vizinho deles, no mesmo ano eles compraram, não sei qual foi o mês, mas quando cheguei em junho, maio, junho, eu comprei uma área da colonizadora, que fazia esquina que, eles já tinham a área comprada.

Juíza:
A Colonizadora Maiká?

Testemunha:
Isso.

Juíza:
Isso foi no ano de 1988?

Testemunha:
1988.

Juíza:
Eles compraram esse imóvel de quem?

Testemunha:
Da colonizadora.

(...)

Juíza:
Quando eles compraram lá esse imóvel em 1988, esse imóvel estava todo delimitado, cercado? Ou não?

Testemunha:
Só estrada vicinal, aí tinha frente estrada geral, tinha uma vicinal que a gente descendo do lado esquerdo era dele, o lado direito tinha minha propriedade, aí outro era um picadão.

Juíza:
Quem eram os vizinhos?

Testemunha:
Na época eu fazia de esquina com eles, aí em frente a estrada geral que ia para o Rio Arrais fazia frente. E fundos com o Rio Arrais também.

(...).

Juíza:
Lá naquela época, em 1988, quais as benfeitorias que havia no imóvel?

Testemunha:
Não, na época, só tinha mata e participação de madeira.

Juíza:
E depois de quanto tempo o senhor retornou para o imóvel? Nos anos que se seguiram o senhor chegou a ir no imóvel? Chegou a ver alguma benfeitoria? Ou não?

Testemunha:
Uns anos depois eu passei lá, tinha um pedaço aberto e uma casa, uma casinha lá.

Juíza:
Eles tinham algum projeto de manejo?

Testemunha:
Tinha.

Juíza:
Naquela época?

Testemunha:
Já tinha. Até o pai do Moacir, era o seu Geraldo era uma pessoa muito, gostava tudo das coisas em dia, então era uma pessoa que não gostava de coisa errada, tinha que ser tudo agendado, tudo bem feitinho, ele não concordava com coisas erradas.

(...).

Juíza:

Naquela época, em 88, eles tinham empregados na fazenda?

Testemunha:

Tinha.

(...)

Juíza:
O senhor conhece o senhor Rogério Betin e o senhor Jacondo Betin?

Testemunha:
Não.

Juíza:
Nunca ouviu falar?

Testemunha:
Não.

(...).

Juíza:
A parte autora alguma vez reclamou para o senhor que essa área foi invadida?

Testemunha:
Os donos?

Juíza:
Isso, os donos da empresa.

Testemunha:
Depois que tinha invadido não, mas aí um dia o gerente deles conversou comigo.

Juíza:
Então essa área foi invadida? Ficou sabendo?

Testemunha:
Depois que foi invadida.

(...).

Juíza:
Ele só falou que área foi invadida?

Testemunha:
Que foi invadida.

Juíza:
Quando essa área foi invadida, ele estava na propriedade?

Testemunha:

Eles sempre mantinham um funcionário, sempre olhando lá.

(...).

Juíza:
O senhor sabe me dizer se hoje a empresa tem a posse desse imóvel?

Testemunha:
É deles.

Juíza:
Hoje ela tem a posse? Eles cuidam da área? Isso que eu quero saber.

Testemunha: Cuidam!

(...).”
(Excerto do depoimento de Rogério Kraemer, testemunha arrolada pela requerente, ora apelada, – id.
125284776 – pág. 6). (grifo nosso).

Juíza:
Seu José, o senhor tem conhecimento se a empresa Participações Blaese tem algum imóvel aqui em Cláudia? União do Sul?

Testemunha:
Sim! Na época, eu até trabalhei pra eles em Marcelândia né, que antes ainda era Município de Marcelândia.

Juíza:
Isso foi em que ano?

Testemunha:
Por volta de 91, 92.

(...).

Juíza:
Sabe de quem eles adquiriram esse imóvel? De quem eles compraram?

Testemunha:
Da Gleba Maiká.

(...).

Juíza:
Naquela época o que tinha no imóvel? Era só mato ou tinha uma parte derrubada, tinha lavoura?

Testemunha:
Era mato e tinha uma casinha, tinha uma abertura que foi feita uma casinha.

Juíza:
Eles tinham projeto de manejo naquela época?

Testemunha:
Sim, sim.

(...).

Juíza:
O senhor sabe se eles ainda tem a posse desse imóvel?

Testemunha:
Sim!

(...).

(Excerto do depoimento de José Lopes Sobrinho, testemunha arrolada pela requerente, ora apelada, – id.
125284776 – pág. 6).

Por sua vez, as testemunhas arroladas pelos requeridos, ora apelantes, além de não saberem de quem os requeridos, ora apelantes, adquiriram a área, informaram que somente estiveram no imóvel a mando dos requeridos, ora apelantes.

Não bastasse isso e refutando de vez qualquer irresignação dos requeridos, ora apelantes, para que a sentença recorrida seja reformada, restou evidenciado nos autos, através da cópia da denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual (id. 125284780
–
págs. 50 a 77) nos autos da Ação Penal de n.º 313-43.2011.8.11.0082, em trâmite na Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, a alegada posse exercida pelos requeridos, ora apelantes, na área em litígio e seu domínio, decorrem de fraude por eles praticada com o único intuito de desmatarem a área.

Dessa forma, como neste juízo exclusivamente possessório, a requerente, ora apelada, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio, a sentença recorrida deve permanecer incólume.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO – INDEMONSTRADA – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMONSTRADOS PELOS REQUERENTES, ORA APELADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, restou claramente demonstrado que o requerido, ora apelante, é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Tanto é assim que, conforme o termo circunstanciado de id. 87709472, elaborado pela oficiala de justiça que cumpriu o mandado de reintegração de posse, restou expressamente consignado que a invasão da propriedade, pertencente aos requerentes, ora apelados, foi realizada por ordem do requerido, ora apelante.

2. No que tange a posse dos requerentes, ora apelados, na área em litígio, e o esbulho sofrido, através dos documentos carreados aos autos e da oitiva de testemunhas, restou devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 561 do Código de Processo Civil.

(
N.U 0000816-97.2004.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022)”

Portanto, como os requeridos, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono da requerida, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022